Tribunal: TJSP
Processo: 0003468-81.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Insurgência em face de r. decisão que, ao homologar a falta disciplinar de natureza grave apurada, determinou a regressão do sentenciado ao regime semiaberto. Pretensão de aplicação de penalidade mais branda. Superveniência de decisão julgando extinta a pena imposta ao reeducando, em virtude de seu integral cumprimento. Perda do objeto. Agravo prejudicado.